Tribunal: STF
Processo: HC 256383
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO COATOR. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. ORDEM CONCEDIDA.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado conhecimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 954.466/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 4 anos e 8 meses de reclusão, ante a prática do crime previsto no art. 35 c/c o art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas majorada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial e, simultaneamente, formalizou a impetração no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Nesta impetração,a defesa alega a existência de constrangimento ilegal em razão do não conhecimento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, destacando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser admissível a impetração de habeas corpus ainda que concomitante à interposição de recurso especial, por se tratarem de vias autônomas e com finalidades distintas.



    6. Busca seja determinado ao STJ o exame do mérito do Habeas Corpus nº 954.446/RJ.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No ato apontador como coator, a 5ª Turma do STJ assentou a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de recurso especial e de habeas habeas contra o mesmo ato coator. Eis os fundamentos lançados:



    “De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente. 



    Nada obstante, o Ministério Público Federal informa em seu parecer que o impetrante efetivamente interpôs o recurso cabível na origem, pois depreende-se das informações prestadas pelo juízo a quo que, após a interposição de apelação, a defesa manejou “embargos declaratórios com fins de prequestionamento” e, após visita ao andamento processual via site do TJRJ, constatou-se que para impugnar a mesma decisão, a impetração opôs paralelamente Recurso Especial (e-STJ, fl. 213). 



    Nesse contexto, havendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus. 



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 823.337/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 21/8/2023).” (e-doc. 11, p. 5 ; grifos nossos)



    8. O que decidido pelo STJ destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC nº 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 07/10/2014; grifos nossos).



    9. O habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta do recurso especial, razão pela qual não se configura a preclusão nem a incompatibilidade entre ambos. Nesse sentido, confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG.”



    (HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 19/03/2014; grifos nossos)   



    10. Cito ainda, por oportuno, trecho de recente decisão, proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, na qual se analisou questão similar ao presente processo:



    “A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado.” (HC nº 228.330/SP, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023)



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 250.589/SP, de minha relatoria, j. 04/02/2025, p. 06/02/2025; RHC 230.931/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/08/2023, p. 01/09/2023; RHC nº 146.311/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/03/2018, p. 23/03/2018; e HC nº 213.834/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 20/06/2022.



    12. Observo que o entendimento deste STF no sentindo de incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado, é inaplicável ao caso em análise uma vez que o recurso especial ainda não foi analisado por aquela Corte pois, conforme ressaltado pelo próprio STJ, sequer houve juízo de admissibilidade do recurso.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à análise do mérito do Habeas Corpus nº 954.466/RJ.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator